Tribunal: TJBA
Processo: 8035475-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035475-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONOR IZAURA MACEDO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (JEFP) BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO SOBRE O QUANTITATIVO. INCOMPATIBILIDADE ESTRUTURAL ENTRE O RITO SUMARÍSSIMO E A LIQUIDAÇÃO DE JULGADOS COLETIVOS. VEDAÇÃO À TRANSMUTAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.029 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1.A definição da competência jurisdicional não se exaure na análise aritmética do valor da causa (art. 2º da Lei nº 12.153/2009), devendo-se perscrutar a compatibilidade procedimental entre a natureza do título executivo e o rito do órgão julgador. 2.O microssistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da simplicidade e celeridade, revela-se inidôneo para albergar execuções individuais de sentenças coletivas genéricas, as quais demandam fase de liquidação complexa e cognição exauriente incompatíveis com o rito sumaríssimo. 3.Se a ação de conhecimento (Mandado de Segurança) é expressamente excluída da competência do JEFP (art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/09), por simetria e lógica processual, a execução do título nela formado não pode ser atraída para o sistema especial, sob pena de fragmentação indevida do provimento jurisdicional. 4.A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.029) sedimentou a tese da inviabilidade do Rito Sumaríssimo às execuções oriundas de ações coletivas do rito ordinário, protegendo o sincretismo processual e a segurança jurídica. 5.Precedentes desta Corte: AI nº 8178160-53.2024.8.05.0001 6.Agravo de Instrumento conhecido e provido para fixar a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035475-89.2025.8.05.0000, figurando como Agravante LEONOR IZAURA MACEDO e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .